Tribunal: TCU
Processo: 020.380/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8943/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.380/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Conceição Santos de Carvalho (XXX.881.637-XX); Bruno Cordeiro Mendes (XXX.932.601-XX); Eliane Conceição dos Santos (XXX.894.407-XX); Hilda Conceição Correa (XXX.898.077-XX); Maria Neci Bezerra (XXX.711.258-XX); Maria do Carmo Amâncio de Castro (XXX.648.334-XX); Rejane Carmecina da Silva Paiva (XXX.908.783-XX); Sandra Cristina Martins (XXX.835.668-XX); Simone Cavichine de Oliveira Braz (XXX.703.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.